Tribunal: TJES
Processo: 0002521-41.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002521-41.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCINEIA ROCHA DOS SANTOS e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO QUALIFICADA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. CONCURSO MATERIAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO. NÃO CONHECIMENTO DE PRETENSÃO DEFENSIVA FORMULADA EM CONTRARRAZÕES. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA PARCIAL DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou corréu pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, V, e § 2º-A, I, e no art. 158, §§ 1º e 3º, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 17 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa, e absolveu a corré da imputação de participação no crime de extorsão qualificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se as contrarrazões apresentadas pela defesa podem ser recebidas como recurso de apelação, apesar da ausência de interposição tempestiva de recurso próprio; (ii) estabelecer se há prova suficiente do liame subjetivo apto a justificar a condenação da corré por participação no crime de extorsão qualificada; e (iii) determinar se a dosimetria da pena aplicada demanda redimensionamento quanto às circunstâncias judiciais e fases do cálculo trifásico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A peça defensiva intitulada como contrarrazões possui natureza eminentemente responsiva e não se presta à formulação autônoma de pretensão recursal, sendo inviável atribuir-lhe natureza de apelação após o transcurso do prazo legal previsto no art. 593 do CPP.

4. A certidão lavrada por Oficial de Justiça atestando a manifestação do réu no sentido de não recorrer possui presunção de legitimidade e veracidade, não infirmada por prova idônea nos autos.

5. A Súmula nº 705 do STF pressupõe a existência de recurso tempestivamente interposto pela defesa técnica, hipótese não verificada no caso concreto.

6. A configuração da participação criminosa exige prova inequívoca de adesão subjetiva e consciente à empreitada delitiva, vedada a responsabilização penal objetiva fundada apenas na condição de companheira do executor do crime.

7. A dúvida razoável quanto ao liame subjetivo entre a corré e a execução do delito impõe a manutenção da absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

8. A circunstância de o acusado ter permanecido circulando em busca de potencial vítima não extrapola a dinâmica ordinária do delito patrimonial e não autoriza valoração negativa da culpabilidade.

9. O abalo psicológico decorrente do crime de roubo cometido mediante grave ameaça constitui consequência inerente ao tipo penal e não justifica exasperação da pena-base sem demonstração de repercussão extraordinária.

10. Havendo pluralidade de majorantes no crime de roubo, admite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável, desde que outra permaneça incidindo na terceira fase.

11. A restrição da liberdade da vítima por aproximadamente uma hora e meia, mediante manutenção sob ameaça em seu próprio veículo, revela gravidade concreta apta a justificar a negativação das circunstâncias do crime de roubo.

12. A confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal constitui circunstância atenuante e não agravante, impondo-se a correção do erro material constante da sentença.

13. No crime de extorsão qualificada, a restrição da liberdade da vítima já integra a estrutura típica qualificadora, não podendo ser novamente utilizada para exasperar as circunstâncias do crime.

14. As consequências do delito de extorsão extrapolam os efeitos ordinários do tipo penal quando atingem terceiros de boa-fé, causando bloqueio de contas bancárias e perda de vínculo empregatício.

15. A redução decorrente da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

16. Comprovado o emprego de arma de fogo para subjugar a vítima no crime de extorsão, incide a causa de aumento prevista no art. 158, § 1º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.

Recurso parcialmente provido. Reforma parcial de ofício. Pretensão defensiva não conhecida.

Tese de julgamento
: 1. As contrarrazões de apelação não podem ser recebidas como recurso autônomo quando ausente interposição tempestiva de apelação pela defesa. 2. A mera disponibilização de conta bancária para recebimento de valores oriundos de extorsão não configura participação criminosa sem prova segura de ajuste prévio ou adesão subjetiva ao delito. 3. O abalo psicológico inerente ao crime de roubo não autoriza, por si só, a valoração negativa das consequências do delito. 4. É legítimo o deslocamento de majorante sobejante do crime de roubo para a primeira fase da dosimetria, desde que preservada outra causa de aumento para incidência na terceira fase. 5. A restrição prolongada da liberdade da vítima durante a execução do roubo constitui fundamento idôneo para negativação das circunstâncias do crime. 6. A atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula nº 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, 33, § 2º, “a”, 44, I, 59, 65, III, “d”, 68, parágrafo único, 69, 77, caput, 157, § 2º, V, § 2º-A, I, e 158, §§ 1º e 3º. CPP, arts. 156 e 593.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 705. STJ, AgRg-HC nº 918.040/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 06.09.2024. STJ, AgRg-REsp nº 2.140.011/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17.06.2025, DJe 25.06.2025. STJ, Súmula nº 231. TJSP, ACr nº 1519957-30.2020.8.26.0577, Rel. Des. Flavio Fenoglio, Primeira Câmara de Direito Criminal, j. 18.02.2026. TJSP, ACr nº 1500236-45.2024.8.26.0127, Rel. Des. Isaura Cristina Barreira, Sétima Câmara de Direito Criminal, j. 27.06.2025. TJES, ApCrim nº 0000028-05.2024.8.08.0009, Relª Desª Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, j. 05.05.2026. TJES, ApCrim nº 0000822-16.2022.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Primeira Câmara Criminal, j. 06.04.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do pedido da defesa, conhecer e dar parcial provimento ao recurso do Ministério Público e, de ofício, reformar parcialmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0002521-41.2023.8.08.0024

APELANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS
:
DÉRICK DE OLIVEIRA PEREIRA e LUCINEIA ROCHA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de ID 17271033, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos da
Ação Penal
em epígrafe, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar
DÉRICK DE OLIVEIRA PEREIRA
pela prática dos delitos tipificados no art. 157, § 2º, V, e § 2º-A, I, e no art. 158, §§ 1º e 3º, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena definitiva em 17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 256 (duzentos e cinquenta e seis) dias-multa.

Na mesma oportunidade, a r. sentença absolveu
LUCINEIA ROCHA DOS SANTOS
da imputação referente ao delito previsto no art. 158, §§ 1º e 3º, do diploma penal.

Em suas razões de ID 17272156, o
parquet
pugna, em síntese,
(i)
pela condenação de
LUCINEIA ROCHA DOS SANTOS
nas iras do artigo 158, §§ 1º e 3º, c/c o art. 29, ambos do Código Penal. Pleiteia, também,
(ii)
a reforma da dosimetria de
DÉRICK DE OLIVEIRA PEREIRA
, requerendo a exasperação das penas-base para ambos os delitos.

Contrarrazões apresentadas ao ID 17272156, pela manutenção integral do édito condenatório.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 19118039, pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

No curso do processamento recursal, a defesa de
DÉRICK DE OLIVEIRA PEREIRA
apresentou a petição de ID 19203263, suscitando questão de ordem por suposto erro material na certidão de intimação da sentença (ID 19009499). Alega que não houve renúncia ao direito de recorrer, uma vez que o documento utilizado para certificar o desinteresse dizia respeito a processo diverso e a terceiro estranho aos autos. Requer, assim, o recebimento da petição de ID 17272156 como recurso de apelação.

Em resposta, a D. Procuradoria de Justiça apresentou manifestação (ID 19261431), afirmando que a certidão lavrada pelo Oficial de Justiça atesta categoricamente que o réu foi intimado e declarou não desejar recorrer. Argumenta que tal documento possui presunção de veracidade e que a insurgência da defesa ocorreu de forma extemporânea, operando-se a preclusão temporal.

Consta da inicial acusatória e de seu respectivo aditamento que, no dia 10 de março de 2023, nas proximidades da Escola São Bernardo, em Jardim Camburi, o acusado
DÉRICK DE OLIVEIRA PEREIRA
, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade da vítima Sylvana Marschall Torres Poças, subtraiu para si um aparelho celular Samsung A73. No mesmo contexto, constrangeu a referida ofendida a acessar o aplicativo bancário e efetivar uma transferência via PIX no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo destino final, após triangulação por contas de terceiros, foi a conta-corrente de titularidade de sua companheira,
LUCINEIA ROCHA DOS SANTOS
, que forneceu conscientemente seus dados bancários para o recebimento do proveito criminoso.

Em razão do quadro fático delineado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o juízo de primeiro grau proferiu a r. sentença vergastada, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos moldes anteriormente delineados.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu, passo à análise do mérito recursal.

DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA DEFESA

Compulsando detidamente os autos, constato a necessidade de submeter à apreciação desta Colenda Câmara Criminal questão preliminar relativa à admissibilidade da insurgência defensiva apresentada por
DÉRICK DE OLIVEIRA PEREIRA
.

Conforme relatado, por meio do despacho de ID 19215472, este Relator determinou o processamento da peça de ID 17272156, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de viabilizar exame mais aprofundado da controvérsia suscitada pela defesa quanto à alegada ausência de renúncia válida ao direito de recorrer. Referida deliberação, contudo, teve caráter meramente precário e instrumental, não implicando juízo definitivo acerca do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, matéria submetida ao crivo do Órgão Colegiado.

Ao proceder ao reexame minucioso da marcha processual, verifica-se que a defesa, embora regularmente intimada da sentença condenatória e posteriormente cientificada do recebimento da apelação ministerial (ID 17272153), deixou de interpor recurso de apelação no prazo legal previsto no art. 593 do Código de Processo Penal, limitando-se à apresentação de contrarrazões recursais (ID 17272156).

A referida peça possui natureza eminentemente responsiva, destinada exclusivamente ao enfrentamento das teses deduzidas pela parte adversa, não se prestando à formulação autônoma de pretensão recursal voltada à reforma da sentença condenatória. Admitir o processamento das contrarrazões como apelação equivaleria à mitigação indevida do princípio da unirrecorribilidade e das regras de regularidade formal dos recursos.

Além disso, consta dos autos que o réu, quando intimado pessoalmente da sentença no estabelecimento prisional, declarou expressamente não desejar recorrer, conforme Mandado nº 6247259 (ID 19009499), circunstância certificada por Oficial de Justiça no exercício de suas atribuições legais, ato revestido de presunção de legitimidade e veracidade.

Ademais, a insurgência defensiva foi protocolada mais de 20 (vinte) dias após o cumprimento regular do mandado, evidenciando uma nítida e tardia tentativa de rediscutir uma manifestação de vontade validamente externada pelo réu no momento da intimação. Portanto, qualquer intenção posterior de retratação ou modificação daquela vontade encontra-se irremediavelmente atingida pelo manto da preclusão temporal, visto que transcorreu integralmente o prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 593,
caput
, do Código de Processo Penal, sem que houvesse a interposição de recurso próprio.

Não bastasse a manifesta intempestividade, a defesa limitou-se a apresentar a peça de ID 17272156, a qual foi expressamente intitulada e estruturada como “
CONTRARRAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO
”. As contrarrazões consistem em peça de natureza eminentemente defensiva e reativa, vocacionada de forma estrita a refutar as teses articuladas pela acusação. Não se presta o referido instrumento, por corolário, como via idônea para embutir pretensões autônomas de reforma ou pedidos de redução de pena, sob pena de flagrante violação ao princípio da regularidade formal e da taxatividade recursal.

Não desconheço o teor da Súmula nº 705 do Supremo Tribunal Federal, a qual preconiza que a renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta. Contudo, a incidência do referido verbete sumular pressupõe a existência de um recurso validamente interposto pelo advogado dentro do prazo legal, o que não ocorreu na hipótese vertente.

Por fim, impende sublinhar que não se vislumbra qualquer espécie de prejuízo ou cerceamento de defesa ao acusado decorrente do não conhecimento de sua peça voluntariosa. Isso porque o suposto pedido recursal formulado pela defesa restringiu-se, de forma exclusiva, à rediscussão da dosimetria da pena imposta ao réu, clamando pela aplicação da sanção no mínimo legal.

Como é cediço, o recurso de apelação criminal é dotado de efeito devolutivo amplo. Uma vez devolvida a matéria ao Tribunal por força do recurso interposto pelo Ministério Público pautado justamente no inconformismo contra as penas-base, toda a estrutura de fixação da reprimenda é devolvida ao conhecimento integral deste Colegiado.

Dessa forma, ausente peça recursal autônoma e tempestiva apta a demonstrar o inconformismo defensivo, impõe-se o reconhecimento da preclusão temporal, sendo inviável atribuir natureza de apelação à peça de contrarrazões apresentada pela defesa.

Por tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
da pretensão recursal deduzida pela defesa de
DÉRICK DE OLIVEIRA PEREIRA.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Do pedido de condenação de LUCINEIA ROCHA DOS SANTOS

O
parquet
pugna pela reforma da sentença absolutória, visando a condenação de
LUCINEIA
ROCHA DOS SANTOS
como partícipe do crime de extorsão qualificada, sustentando que esta forneceu seus dados bancários (PIX) para receber os R$ 10.000,00 (dez mil reais) extorquidos, detendo plena ciência da origem espúria e anuindo, voluntariamente, com o delito executado por seu companheiro.

A
materialidade
do crime restou devidamente consubstanciada pelos Boletins Unificados, relatórios de investigação e extratos bancários que atestam a rota percorrida pelo dinheiro subtraído. A autoria de
DÉRICK
é confessa e incontroversa. O ponto de divergência reside estritamente no elemento subjetivo (dolo) da acusada
LUCINEIA
.

É sabido que para a caracterização da coautoria ou da participação (art. 29 do Código Penal), é imprescindível a comprovação inequívoca do liame subjetivo, ou seja, a adesão voluntária e consciente à conduta criminosa principal, revelando o
animus
de concorrer para o resultado.

No âmbito do direito penal do fato e da culpabilidade, repele-se a responsabilidade penal objetiva, razão pela qual a mera condição de esposa ou companheira — ainda que eventualmente beneficiária indireta do produto do crime — não basta, por si só, para imputar à convivente a condição de partícipe dos delitos de roubo ou extorsão.

Conforme dispõe os autos, o numerário proveniente da infração não foi transferido diretamente da conta da vítima para a da acusada, tendo percorrido um trajeto intermediário ao transitar pelas contas de Rutileia Pereira do Nascimento e Brenda Lemos dos Santos, antes de, por fim, alcançar a titularidade de
LUCINEIA ROCHA
.

Tal circunstância assume elevada relevância jurídica, pois a pulverização dos valores por contas de terceiros dificulta a percepção imediata de sua origem ilícita. Isso impede que se afirme, com o grau de certeza exigido para um decreto condenatório, que a apelada agiu com dolo de concorrer para o crime de extorsão, ou mesmo que tivesse ciência da natureza delituosa daquela transação específica.

Cumpre ressaltar, ademais, que, segundo entendimento jurisprudencial, a condenação em casos dessa natureza costuma se apoiar em elementos mais seguros, como a transferência direta dos valores para a conta do acusado, seguida de saque imediato, circunstâncias que evidenciam o domínio do fato e o prévio ajuste entre os envolvidos. Veja-se:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
EXTORSÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARA CONDENAR A RÉ. I. Caso em Exame1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu a ré da imputação de extorsão (artigo 158, caput, do Código Penal), por insuficiência probatória quanto ao dolo, no contexto de golpe de falso sequestro. 2. A acusação busca a condenação, sustentando que a ré aderiu subjetivamente à conduta ao fornecer sua conta bancária para o recebimento do proveito ilícito e realizar o saque dos valores.[...] III. Razões de Decidir 4. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, comprovantes de transferência bancária, dados da instituição financeira e prova oral colhida sob o crivo do contraditório.
5. O dolo e a adesão subjetiva restaram evidenciados pela instrumentalização de conta bancária de abertura recente, sem movimentação prévia, seguida do saque imediato do proveito do crime pela própria titular.
6. A versão defensiva de empréstimo de conta a terceiro não identificado carece de verossimilhança e não foi acompanhada de qualquer lastro probatório mínimo, ônus que incumbia à defesa (art. 156 do CPP). 7. A figura do conteiro é elemento logístico vital; ao garantir a viabilidade financeira do crime, o agente assume o domínio funcional do fato, configurando coautoria. lV. Dispositivo e Tese 8. Recurso provido para condenar a ré à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa. Tese de julgamento:
1. O fornecimento de conta bancária para recebimento de vantagem econômica oriunda de extorsão, seguido de saque imediato pelo titular, caracteriza coautoria por adesão subjetiva.
2. A alegação de desconhecimento da origem ilícita dos valores, desprovida de comprovação e contrária à lógica dos fatos, não afasta o dolo da conduta. [...]

(TJSP; ACr 1519957-30.2020.8.26.0577; São José dos Campos; Primeira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Flavio Fenoglio; Julg. 18/02/2026) -
destaquei

__________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO DE EXTORSÃO MEDIANTE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE PARA RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO DE LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS TEODORO E PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA. SUPOSTA PARTICIPAÇÃO EM "SEQUESTRO DO PIX". AUSÊNCIA DE PROVA DO PRÉVIO CONHECIMENTO DOS ROUBOS. CONDENAÇÃO MANTIDA PELO ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. [...] O parquet pugna pela condenação nos termos da denúncia, que imputava aos réus a prática do crime de extorsão qualificada pela restrição da liberdade e pelo concurso de agentes, com emprego de arma de fogo (art. 158, §§ 1º e 3º, c. C. Arts. 29, 69 e 70, do Código Penal). [...] III. Razões de decidir: [...]
A simples disponibilização de contas bancárias, sem comprovação de adesão à empreitada criminosa ou participação nos atos executórios, não autoriza a imputação de extorsão qualificada, sendo inviável estender os efeitos penais de um crime patrimonial violento com base em presunções ou conjecturas.
A autoria e materialidade do delito de receptação encontram amparo nos comprovantes das transferências bancárias, nas declarações prestadas pelos acusados e no conjunto probatório, que demonstrou que Paulo recebeu valores oriundos do roubo, com auxílio de Luiz, que intermediou o fornecimento da conta. [...] Tese de julgamento: a desclassificação da imputação de extorsão qualificada para o crime de receptação é medida cabível quando não demonstrado o vínculo prévio e consciente entre o acusado e os executores do crime patrimonial violento.
O fornecimento de conta bancária para o recebimento de valores oriundos de crime não basta, por si só, para configurar coautoria ou participação no roubo/extorsão, na ausência de prova segura de ajuste prévio ou divisão de tarefas.
[...]

(TJSP; ACr 1500236-45.2024.8.26.0127; Carapicuíba; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Isaura Cristina Barreira; Julg. 27/06/2025)
- destaquei

Nesse sentido, verifica-se a existência de triangulação financeira que fragiliza a demonstração da adesão subjetiva de
LUCINEIA ROCHA
à empreitada criminosa, na medida em que o valor somente ingressou em sua conta após transitar pelas contas de Rutileia Pereira do Nascimento e Brenda Lemos dos Santos, circunstância que impede a formação de um juízo inequívoco acerca de sua ciência e vontade de contribuir para a prática delitiva.

Adicionalmente, a corré relatou em juízo que
DÉRICK DE OLIVEIRA
havia informado que a quantia seria fruto de um empréstimo. Vejamos (fl. 211-v dos autos físicos ao ID 17271031):

Lucineia Rocha:
Eu não estava ciente disso, não. Até porque eu nunca tive necessidade disso, entendeu? Eu até questionei isso com a minha família. Eu sempre fui trabalhadora e vim de uma família assim. Se eu soubesse, se tivesse ciência que ele ia fazer isso, eu não teria aceitado.

Juíza de Direito:
O que o Derick fazia na época dos fatos? Ele trabalhava com o quê? Qual era o meio de vida dele?

Lucineia Rocha:
Então, doutora, ele estava trabalhando, ele estava trabalhando em uma empresa que eu nem sei dizer o nome, o pastor que colocou ele, não deu certo lá, ele saiu e foi para outra empresa, a qual acho que a prefeitura quebrou o contrato com essa empresa e mandou os mais novatos embora.
A partir desse momento, ele ficou desempregado, até que, infelizmente, aconteceu essa situação.
[...]

Juíza de Direito:
Vocês mudaram para a Bahia por quê?

Lucineia Rocha:
Então, doutora, sempre foi o meu plano de mudar para a Bahia, desde quando nós morávamos em Viana, e a gente sempre fazia plano de ir embora para lá, até porque a última casa que nós moramos na Serra, meus vizinhos já estavam sabendo que eu ia embora para lá, porque eu sempre falava que eu ia embora para lá, porque a minha família é de lá, porque aqui, para mim, é muito difícil, com três filhos. [...] A gente não ficava mudando de casa em casa assim não, como foi dito. É tanto que quando nós chegamos em Teixeira de Freitas, eu estava na casa da minha mãe, procuramos uma casa para morar de aluguel.[...] Ele estava trabalhando, que a senhora colocou ele nessa empresa, eu não sei te dizer o nome da empresa, não me recordo. [...]
Só que assim, doutora, ele falou para mim que esse dinheiro tinha sido, que ele tinha conseguido emprestado.
[...]

Juíza de Direito:
Mas quem que emprestaria 10 mil reais para ele? [...]

Lucineia Rocha:
Então, doutora, eu conhecer quem emprestou para ele, eu não sei te responder. Mas ele já teria feito isso antes de ter pegado o dinheiro emprestado e ter pago certinho. [...]

Ministério Público:
Nessa época que ele estava procurando a senhora, a senhora já tinha ido para a Bahia ou estava aqui ainda?

Lucineia Rocha:
Não, a gente já estava na Bahia, doutora. [...]

Defesa:
Qual foi a reação que você teve ao saber que o dele que tinha, que o valor que tinha caído no seu, na sua conta, né, via Pix, era quando você descobriu que era produto de roubo, enfim, de uma subtração, né, de um crime?

Lucineia Rocha:
Doutor, foi um choque muito grande pra mim. Muito grande mesmo. Eu fiquei sem chão, né, até porque doutor, ele usou a minha conta e eu tenho três filhos. Então foi um desespero e eu fui bem clara com ele que se eu pagasse pela coisa que eu não devia, eu não ia perguntar, eu ia perdoar ele nunca. Porque sabemos que nesse período, doutor, se eu fosse, se eu cair, eu perco meus filhos. [...] - destaquei

Cumpre salientar que a fuga do casal para Teixeira de Freitas/BA, logo após a divulgação das imagens do réu, pode indicar favorecimento pessoal ou tentativa de obstar a persecução penal do companheiro. Todavia, tal conduta configura circunstância
post factum
e mero elemento de contexto, não constituindo, sob o rigor técnico-jurídico, prova segura de participação no crime de extorsão objeto deste feito.

Em verdade, o concurso de pessoas, consagrado no art. 29 do Código Penal, exige para a sua configuração a pluralidade de condutas, a relevância causal, a identidade de infração penal e, sobretudo, o liame subjetivo entre os agentes, orientados à prática do mesmo delito.

No caso em apreço, embora seja verossímil que
LUCINEIA
tivesse ciência de que seu companheiro cometia ilícitos patrimoniais, o que se extrai das interceptações telefônicas de outro feito, onde ela comentava sobre “roubos de carros”, não há nenhuma prova judicializada de que ela tenha concorrido previamente para a extorsão praticada contra a vítima.

Ademais, o eventual recebimento posterior de valores, desacompanhado de prova segura acerca de prévio ajuste ou adesão consciente à empreitada criminosa, não autoriza, por si só, a condenação por participação no delito de extorsão. Embora a conduta possa, em tese, revelar repercussão penal autônoma, a responsabilização a título de coautoria ou participação exige demonstração inequívoca do liame subjetivo entre a acusada e os executores do crime, o que não se evidencia nos autos.

Ausente prova robusta de que
LUCINEIA ROCHA
aderiu previamente ao plano criminoso ou concorreu dolosamente para sua execução, mostra-se inviável sua condenação pelo delito imputado, sob pena de indevida responsabilização objetiva.

Portanto, diante da dúvida insuperável quanto ao liame subjetivo que vincularia a ré à empreitada criminosa de seu companheiro, a manutenção da absolvição, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
, impõe-se como medida de rigor.

Da
d
osimetria da pena de DÉRICK DE OLIVEIRA PEREIRA

Passando à análise da dosimetria da pena de
DÉRICK DE OLIVEIRA PEREIRA
, insurge-se o Ministério Público contra a ausência de valoração negativa da vetorial
circunstâncias do crime
(art. 59 do Código Penal) em relação a ambos os delitos, ao argumento de que o
modus operandi
empregado revela gravidade superior à inerente aos tipos penais.

Nas razões recursais, o Ministério Público dispõe o réu
“agiu de forma extremamente ousada, em horário de pico, ingressando de repente no veículo da vítima em frente à sua escola, de modo a impedir que ela tivesse qualquer reação, e além de subtrair o celular de Silvana, extorquiu a ofendida para, através do aparelho, transferir a maior quantia possível, via Pix, e depois se desfez do chip do celular, para não ser rastreado. Além disso, mesmo já subjugada, antes de sair do veículo da vítima o apelado a ameaçou, dizendo que se ela registrasse os fatos na Polícia, ele voltaria, pois sabia onde ela morava.”

Procedendo à análise trifásica à luz do efeito devolutivo amplo, passo ao redimensionamento individual das reprimendas.

Do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, V, e § 2º-A, I, do CP)

Em sentença, o Magistrado de primeiro grau arbitrou a pena em relação ao delito de roubo majorado da seguinte maneira (ID 17271033):

“A
Culpabilidade por sua vez, foi superior àquela esperada pelo tipo penal, uma vez que o réu confessou que ficou rodando pelo local dos fatos em busca de uma vítima potencial.
Em relação aos seus antecedentes, verifico que são imaculados. Não existem elementos para aferir a sua conduta social, presumindo-se normal. Não há elementos nos autos capazes de aferir a personalidade do réu. Os motivos e circunstâncias do crime são comuns à espécie.
As consequências por sua vez, foram superiores àquelas esperadas pelo tipo penal, eis que causaram forte abalo psicológico a vítima, conforme narrado em seu depoimento
. Não há que se falar em comportamento da vítima na espécie. A situação econômica do acusado não foi discutida nos autos.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CPB, fixo-lhe a pena-base em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa.

Verifico que incide, in casu, a circunstância atenuante da confissão espontânea e uma agravante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, razão pela qual procedo à compensação entre ambas, mantendo a pena no patamar fixado anteriormente, 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa.

Verifico a presença da causa de aumento de pena, inclusive em concurso (emprego de arma de fogo; restrição de liberdade da vítima), razão pela qual, em obediência ao parágrafo único do art. 68 do Código Penal, aplica-se a causa de aumento previsto no § 2º-A do art. 157, do Código Penal (por ser a que mais aumente a pena), pelo que aumenta-se a pena em 2/3 (um terço), fixando-a, nesta fase, em 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 128 (cento e vinte e oito) dias-multa, que, à míngua de outras causas de aumento de pena é transformada em DEFINITIVA.”

N
o tocante à culpabilidade, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

O Magistrado sentenciante afirmou que ela seria superior à inerente ao tipo penal porque o acusado teria
“ficado rodando pelo local dos fatos em busca de uma vítima potencial”
. Todavia, tal circunstância não extrapola o
iter criminis
ordinariamente observado no delito de roubo, tratando-se de comportamento preparatório inerente à própria dinâmica delitiva patrimonial.

Ressalta-se que, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito.”
(STJ; AgRg-HC nº 918.040/ES 2024/0196730-9; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 06.09.2024). Assim, impõe-se o afastamento da valoração negativa.

De igual modo, a exasperação da pena-base em razão das consequências do crime também não pode subsistir. O fundamento utilizado, de
“forte abalo psicológico da vítima”,
revela consequência normalmente decorrente da prática do crime de roubo, especialmente quando cometido mediante grave ameaça.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige demonstração de repercussão concreta e excepcional, apta a extrapolar os efeitos ordinários do tipo penal, o que não foi evidenciado nos autos por meio de elementos específicos ou prova técnica idônea. Assim, igualmente deve ser neutralizada essa vetorial. Senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM REINCIDÊNCIA. MAJORANTES DO ROUBO. CONCURSO FORMAL E MATERIAL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3- a culpabilidade revela maior reprovabilidade apenas no primeiro roubo diante da premeditação confessada pelo réu e da manutenção da vítima sob seu poder por período prolongado legitimando exasperação moderada da pena-base. 4-
as consequências do crime relacionadas a abalo psicológico não podem ser valoradas negativamente quando não demonstrado trauma extraordinário além daquele inerente ao tipo penal
. 5- no segundo roubo ausentes provas de premeditação terror psicológico ou consequências agravadas a pena-base deve ser fixada no mínimo legal. 6- a atenuante da confissão espontânea é validamente compensada com a agravante da reincidência conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça não havendo fundamento legal para redução adicional. 7- incide a agravante de crime praticado contra pessoa idosa no primeiro roubo autorizando majoração da pena na segunda fase. 8- as majorantes do roubo relativas ao concurso de pessoas restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo justificam o aumento da pena na fração de 2/3. (...) lV. Dispositivo e tese 11-recurso parcialmente provido. (...)

(TJES; ApCrim 0000028-05.2024.8.08.0009; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Data 05/05/2026)
(grifei)

No que concerne às circunstâncias do crime de roubo, verifica-se que estas extrapolam significativamente aquelas inerentes ao tipo penal, em atenção ao pleito ministerial, embora por fundamentação diversa.

Compulsando os autos, constata-se a concorrência de duas causas de aumento de pena expressamente reconhecidas: (i) o emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I) e (ii) a restrição da liberdade da vítima (art. 157, § 2º, inciso V, do CP). Consoante pacífica e remansosa jurisprudência, havendo pluralidade de majorantes no crime de roubo, é perfeitamente legítimo o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, a fim de exasperar a pena-base a título de circunstância judicial desfavorável, reservando-se a remanescente para incidir na terceira fase do cálculo trifásico.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. NULIDADES. BUSCA PESSOAL E/FISHING EXPEDITION/. INOCORRÊNCIA. CADEIA DE CUSTÓDIA PRESERVADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA DIGITAL. DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO DE MAJORANTES PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO LEGAL. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (...) III. Razões de decidir (...) 8. A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime justifica-se pelo planejamento estruturado e pelo confinamento das vítimas em condições degradantes por período prolongado. 9.
O deslocamento de majorantes sobejantes para a primeira fase da dosimetria é técnica legítima para a fixação da pena-base desde que uma causa de aumento permaneça na terceira fase para evitar o bis in idem.
10. A fração de aumento de 2/3 pelo emprego de arma de fogo constitui imperativo legal previsto no art. 157 § 2º-a inciso I do Código Penal prescindindo de fundamentação suplementar sobre a gravidade concreta. 11. A manutenção do regime inicial fechado é impositiva quando a pena definitiva ultrapassa o patamar de oito anos de reclusão. lV. Dispositivo e tese resultado do julgamento: Recursos conhecidos e desprovidos. (...)

(TJES; ApCrim 0000822-16.2022.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Data 06/04/2026)
(grifei)

In casu
, entendo cabível a utilização da restrição da liberdade da vítima para fins de exasperação da pena-base. A ofendida permaneceu subjugada pelo réu, sob constante ameaça, circulando em seu próprio automóvel por aproximadamente uma hora e meia, lapso temporal que extrapola sobremaneira o estritamente necessário para a mera subtração do aparelho celular, revelando especial gravidade na execução delitiva.

Dessa forma, reputo desfavorável o vetor judicial das circunstâncias do crime.

Nesse cenário, afastadas as valorações negativas da culpabilidade e das consequências do crime, mas restando apenas um vetor judicial desfavorável (circunstâncias do crime), adoto a fração jurisprudencial de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena em abstrato, e fixo a pena-base em
0
4 (quatro) anos e
0
9 (nove) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, observa-se equívoco técnico na sentença ao consignar a existência simultânea de
“circunstância atenuante da confissão espontânea e uma agravante prevista no art. 65, inciso III, alínea ”d”, do Código Penal”,
visto que o art. 65 do Código Penal disciplina somente circunstâncias atenuantes, inexistindo agravante prevista no referido dispositivo. Com efeito, da leitura da fundamentação, percebe-se que o Magistrado pretendia reconhecer apenas a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Assim, aplico a referida atenuante, na fração de 1/6 (um sexto), alcançando a pena provisória o patamar de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, incide a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Assim, aplico a fração de aumento de 2/3 (dois terços), expressamente prevista pelo legislador, tornando definitiva a pena do crime de roubo em

06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa.

Do crime de extorsão qualificada (art. 158, § 3º, c/c § 1º, do CP)

Em sentença, o Magistrado de primeiro grau arbitrou a pena em relação ao delito de extorsão qualificada da seguinte maneira (ID 17271033):

“A
Culpabilidade por sua vez, foi superior àquela esperada pelo tipo penal, uma vez que o réu confessou que ficou rodando pelo local dos fatos em busca de uma vítima potencial
. Em relação aos seus antecedentes, verifico que são imaculados. Não existem elementos para aferir a sua conduta social, presumindo-se normal. Não há elementos nos autos capazes de aferir a personalidade do réu. Os motivos e circunstâncias em que pese o argumento da excelentíssima Promotora de Justiça, a circunstâncias são comuns à espécie.
As consequências por sua vez, foram superiores àquelas esperadas pelo tipo penal, eis que causaram forte abalo psicológico a vítima, conforme narrado em seu depoimento, bem como também incidiu sobre terceiros conforme depoimentos nos autos
. Não há que se falar em comportamento da vítima na espécie. A situação econômica do acusado não foi discutida nos autos.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CPB, fixo-lhe a pena-base em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa.

Verifico que incide, in casu, a circunstância atenuante da confissão espontânea e uma agravante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, razão pela qual procedo à compensação entre ambas, mantendo a pena no patamar fixado anteriormente, em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa.

Verifico a presença da causa de aumento prevista no art. 157, §1º, do Código Penal, razão pela qual lhe aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando-a, nesta fase, em 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 128 (cento e vinte e oito) dias-multa.

Assim, nos termos do artigo 69 do Código Penal Brasileiro, totalizo as penas em 17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 256 (duzentos e cinquenta e seis) dias-multa que, à míngua de outras circunstâncias agravantes, causas de diminuição ou aumento, conforme já fundamentado, é transformada em DEFINITIVA.”

Na primeira fase, para evitar tautologia e desnecessária repetição, reporto-me e adoto integralmente os fundamentos já exarados na análise das circunstâncias judiciais do crime de roubo precedente, haja vista que ambos os delitos foram perpetrados em idêntico contexto fático e contra a mesma vítima.

Assim, em estrita consonância com a fundamentação anteriormente delineada, reputo neutro o vetor da culpabilidade. De igual modo, rejeito o pleito ministerial de negativação das circunstâncias do crime, porquanto a restrição da liberdade da vítima já qualifica o delito de extorsão, ao passo que os demais elementos destacados mostram-se inerentes à própria dinâmica do tipo penal, não evidenciando gravidade concreta apta a justificar maior exasperação da pena-base.

Por outro lado, mantenho a valoração desfavorável das consequências do crime, pois, conforme demonstrado na instrução, os reflexos do delito transcenderam os danos ordinários suportados pela vítima direta, atingindo gravemente terceiras pessoas de boa-fé, notadamente a testemunha Rutileia, que teve sua conta bancária bloqueada por suspeita de fraude e acabou demitida de seu posto de trabalho.

Nesse cenário, havendo um vetor judicial desfavorável (consequências do crime), aplico a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo penal, e fixo a pena-base em
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase, sanando o erro material constante da sentença, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP). Todavia, a redução da pena na fração de 1/6 (um sexto) conduziria a reprimenda a patamar inferior ao mínimo legal, incidindo, assim, o óbice da Súmula nº 231 do STJ. Desse modo, mantenho a pena provisória em 06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, comprovada a utilização de arma de fogo para subjugar a vítima, incide a causa de aumento prevista no art. 158, § 1º, do Código Penal (STJ; AgRg-REsp 2.140.011; Proc. 2024/0151736-8; SP; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 17/06/2025; DJE 25/06/2025). Assim, aplico a fração mínima de 1/3 (um terço) sobre a pena intermediária, tornando definitiva a reprimenda pelo crime de extorsão em
08 (oito) anos de reclusão e 13 (treze) dias-mult
a.

Do
c
oncurso
m
aterial

Reconhecido o concurso material entre os delitos, nos termos do artigo 69 do Código Penal, as penas devem ser somadas, razão pela qual torno definitiva a reprimenda em
14 (quatorze) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, além de 29 (vinte e nove) dias-multa.

Tratando-se de condenado não reincidente, cuja pena privativa de liberdade ultrapassa o patamar de 08 (oito) anos, imperiosa se faz a imposição do regime inicial
fechado
, nos termos do que preceitua o art. 33, § 2º, “a”, do CP.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, bem como a concessão do sursis penal, ante o manifesto óbice decorrente do montante da pena aplicada e pelo fato de os crimes terem sido perpetrados mediante grave ameaça à pessoa, na forma do art. 44, I, e 77,
caput
, ambos do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso ministerial, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENT
O,
tão somente para acolher o pleito de valoração negativa das circunstâncias do crime no delito de roubo majorado.

De ofício,
reformo parcialmente
a r. sentença para redimensionar a pena definitiva de
DÉRICK DE OLIVEIRA PEREIRA
para
14 (quatorze) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, e
29 (vinte e nove) dias-multa
, mantido o valor do dia-multa no mínimo legal.

Ademais,
NÃO CONHEÇO
dos pedidos de reforma e dos requerimentos formulados de forma irregular pela defesa
no
ID 17272156,
nos termos da fundamentação alhures.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder parcial provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.